Tribunal: TJSP
Processo: 2245745-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o requerimento de suspensão. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo, em regra, não inibe o credor de promover-lhe a execução (art. 784, § 1o, do CPC). Caso, no entanto, em que foi deferida tutela provisória na ação declaratória para suspender eventuais protestos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o requerimento de suspensão. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo, em regra, não inibe o credor de promover-lhe a execução (art. 784, § 1o, do CPC). Caso, no entanto, em que foi deferida tutela provisória na ação declaratória para suspender eventuais protestos ou inscrições desabonadoras relativas ao mesmo contrato de locação ora sob exame, e determinar que o locador se abstivesse de lançar o nome da locatária nos cadastros de inadimplentes durante o curso da aludida ação, bem como procedesse à devolução dos cheques emitidos para assegurar o pagamento dos aluguéis. Execução de título extrajudicial que versa sobre as parcelas de outubro a dezembro de 2018, não expressamente excluídas daquela liminar. Suspensão da execução enquanto vigorarem as decisões que concederam a tutela provisória na ação declaratória. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.